Tribunal: STF
Processo: RE 1266445
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N° 18, DE 1995. AQUISIÇÃO ANTERIOR. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N° 13, DE 1994. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. ARTIGO 20, CAPUT E § 40, DO CPC. OBSERVÂNCIA. 1. Nos termos do artigo 31 da Constituição mineira, em redação anterior à Emenda à Constituição estadual n° 18, de 1995 (redação dada pela Emenda à Constituição estadual n° 13, de 1994), é direito do servidor público estadual a conversão das férias-prêmio se foram implementados todos os requisitos necessários. II. Mantém-se a verba honorária de sucumbência se a fixação for feita com base nas particularidades do caso e no artigo 20, caput e § 41 , do CPC, aplicável à hipótese.” (eDOC 7, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; e 100, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, requer-se que incidam sobre os débito dos autos os índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (eDOC 14).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 810 da repercussão geral (eDOC 26), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido é compatível com o precedente indicado, conforme acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL No 18, DE 1995. AQUISIÇÃO ANTERIOR. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N- 13, DE 1994. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ARTIGO 1.030, li, DO CPIC/2016. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACIÓRDÃO CONFIRMADO. Aplicando-se à espécie os precedentes vinculantes do STF, RE n. 870947/SE (Tema 810) e do STJ, REsp. n. 1495146/MG (Tema 905), a condenação deve ser acrescida de correção monetária pelo IPICA-E, a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, e de juros de mora, a partir da citação válida, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros previstos para a caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1 1 -F da Lei Federal nº 9.49411997, com a redação determinada pela Lei Federal n* 11.96012009” (eDOC 29, p. 35)



    Realizado novo juízo de admissibilidade, o RE foi admitido (eDOC 29, p. 47-48) e os autos vieram novamente ao STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a correção monetária deve ser calculada pelo índice IPCA-E, ou seja, de maneira a afastar o índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Confira-se trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração em que se definiu os índices a incidirem no caso: 



    “A respeito dos índices da correção monetária e dos juros de mora, registro que o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI n9 4.357, declarou a inconstitucionalidade, em parte e por arrastamento, do artigo 1 °-F da Lei n° 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei n° 11.960, de 2009. 



    Em virtude da aludida declaração de inconstitucionalidade, a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período e não os índices de remuneração básica da caderneta de poupança. Os juros moratórios, por sua vez, terão índices equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, salvo na hipótese de dívidas de natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas.



    (...)



    Certo é que o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no recurso especial representativo da controvérsia, REsp 1.270.439/PR, sob relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA, entendeu que, diante da declaração dê inconstitucionalidade parcial e por arrastamento do artigo 1 1-F da Lei n° 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei n° 11.960, de 2009, a correção monetária seguirá o lPCA enquanto os juros de mora terão índices equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, salvo na hipótese de dívida de natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras especificas. 



    (...)



    Como se nota, no presente contexto não se está diante de pagamento de precatórios, mas de aplicação de correção monetária e juros de mora como consectários legais da condenação principal. Por conseguinte, tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade parcial do art. 51da Lei 11.960109, não cabe a aplicabilidade do sistema de pagamento anterior quanto à correção monetária, ainda que pendente o julgamento sobre a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357. 



    Dessa forma, curvo-me ao entendimento do colendo STJ, no REsp 1.270.439/PR, quanto aos índices da correção monetária para que siga o IPCA a partir do inadimplemento” (eDOC 11)



    Portanto, verifica-se que, a despeito de o acórdão do Tribunal de origem sustentar sua fundamentação na declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento da ADI 4357 (diga-se, inaplicável à espécie, tendo em vista o caso dos autos se referir à hipótese de precatório ainda não expedido), tem-se que o entendimento adotado, bem como a consequência prática da decisão, não destoam do firmando no julgamento do tema 810 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente